Tribunal: TCU
Processo: 022.852/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7108/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.852/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: André dos Santos da Costa e Silva (CPF XXX.680.537-XX); Célia Maria Dávila Mello (CPF XXX.718.867-XX); Marielza Souza da Cruz (CPF XXX.076.005-XX); Sérgio Paulo dos Santos da Costa e Silva (CPF XXX.555.587-XX) e Tainá Thomazine Toledo (CPF XXX.390.011-XX). 1.2. Entidade: Banco Central do Brasil - Bacen. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.